Tribunal: TJDFT
Processo: 0742526-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742526-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA BARROS REZENDE DOS SANTOS AGRAVADO: EDMILSON GONCALVES DA SILVA, GLEYCIANE SILVA MOURA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIA BARROS REZENDE DOS SANTOS contra a decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator